Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO DO LOCATÁRIO. BENFEITORIAS. RENÚNCIA. POSSIBILIDADE. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. VALIDADE.

1. O direito à retenção por benfeitorias pode ser alegado como matéria de defesa em contestação. Precedentes do STJ e TJDFT.

2. Nada obstante o art. 35 da Lei 8.245/91 assegurar o direito à indenização e retenção pelas benfeitorias, é válida a cláusula inserida nos contratos de locação de renúncia aos benefícios, a teor da súmula 335/STJ. Hipótese em que o locatário anuiu com a norma e, mesmo ciente da possibilidade de não ser indenizado pela reforma no imóvel, optou por realizá-la.

3. Havendo julgamento citra petita, porquanto o juízo a quo não analisou a tese de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel, cabível ao tribunal completar a sentença na forma do art. 1.013, § § 1o e 3o, inc. III, do CPC.

4. Apelação conhecida e provida em parte.